Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-28.2022.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005307-28.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA PERLA MADEIRA DA SILVA - CPF: 018.955.641-23 (APELADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), JESSICA GOMES SOARES - CPF: 087.218.504-45 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO
DE IMÓVEL
. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. PREVISÃO CONTRATUAL
DE GRUPO CONSORCIAL.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REGIME LEGAL DO CONSÓRCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que declarou rescindido o contrato firmado com a autora, determinou a restituição imediata da quantia paga (R$ 5.082,08) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ré/apelante pleiteia a improcedência dos pedidos, sustentando a inexistência de vício de consentimento, a regularidade da contratação e a inaplicabilidade da devolução imediata dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação antecipada que justifique a rescisão contratual e restituição imediata dos valores pagos
e
estabelecer se há responsabilidade civil da administradora por danos morais em razão da contratação do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de qualquer prova documental ou testemunhal que comprove a alegada promessa de contemplação imediata impede o reconhecimento de vício de consentimento.

Os documentos assinados pela autora, especialmente a Proposta de Adesão ao Grupo de Consórcio e a declaração expressa de ciência das regras de contemplação, demonstram que a contratação se deu de forma regular e informada.

A autora é pessoa adulta e capaz, e não se evidencia qualquer comportamento da administradora que configure dolo ou indução em erro aptos a invalidar o consentimento.

A simples alegação de expectativa frustrada, desacompanhada de prova, não autoriza a rescisão contratual nem a restituição imediata dos valores pagos.

Nos termos dos
arts
. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008, a restituição de valores ao consorciado desistente somente ocorre no momento da contemplação da cota, sendo indevida a antecipação.

Inexistente ilicitude por parte da administradora, o reconhecimento de dano moral
é infundado
, porquanto ausente conduta ofensiva aos direitos da personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prova quanto à promessa de contemplação antecipada impede o reconhecimento de vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio.

A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve observar o regime previsto na Lei nº 11.795/2008, condicionada à contemplação da cota.

A ausência de conduta ilícita da administradora do consórcio afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008,
arts
. 22 e 30; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

“a)
Declarar rescindido
o contrato de consórcio firmado entre as partes;

b)
Condenar
a requerida a restituir à autora de R$ 5.082,08 (cinco mil, oitenta e dois reais e oito centavos),
acrescido
s juros de mora pela taxa SELIC,
a contar
da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso;

c)
Condenar
à requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescido
s juros de mora pela taxa SELIC,
a contar
da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir
da prolação desta sentença
;

Condeno
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 86, parágrafo único), a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.”

A apelante sustenta que o contrato firmado permaneceu válido, pois a consumidora assinou todos os documentos, inclusive termo no qual afirma não ter recebido promessa de contemplação antecipada, e declara ciência de que as formas de contemplação se limitam a sorteio ou lance.

Afirma que a autora teria criado narrativa sem respaldo documental, motivo pelo qual defende inexistência de vício de consentimento. Acrescenta também que nenhuma falha na prestação dos serviços ocorreu, que o pagamento realizado pela consumidora seguiu as regras do grupo de consórcio e que a sentença ignorou a finalidade do montante quitado.

Aponta inexistência de qualquer promessa de financiamento ou liberação imediata de crédito, pois o
contrato expressa
cláusulas que afastam a hipótese de cota contemplada. Aduz que a apelada teria firmado declaração confirmando não ter recebido promessa alguma, de modo que incidiria a presunção de veracidade do documento particular.

Alega, ainda, que a devolução de valores deve seguir a Lei n. 11.795/2008, com restituição apenas quando houver contemplação da cota e com deduções contratuais. Explica que o sistema de consórcio depende de fluxo financeiro estável e que a devolução imediata acarretaria prejuízo ao grupo.

Assevera que a taxa de administração encontra respaldo legal e jurisprudencial, que a cláusula de antecipação dessa taxa faz parte da remuneração da administradora e que nenhum dano moral existiu, pois não houve afronta aos direitos de personalidade da consumidora.

Pede a reforma integral da sentença, com o afastamento da indenização e a definição de devolução apenas na forma contratual.

Em contrarrazões, a apelada expõe que o vício de consentimento ficou evidente, pois a contratação somente ocorreu porque a empresa, por meio de seus representantes, induziu a consumidora a acreditar na liberação imediata de carta de crédito destinada a compra de imóvel.

Assinala que a autora pagou entrada de valor elevado confiando em promessa falsa, o que torna insustentável a tese de ausência de irregularidades, e que a rescisão do contrato foi corretamente decretada, pois o pacto nasceu de dolo e publicidade enganosa.

Diz que o Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa do serviço e pela informação inadequada, motivo pelo qual existe obrigação de restituição imediata da quantia paga, com retorno das partes ao estado anterior.

Pondera que não se trata de desistência voluntária, mas de fraude cometida pela administradora e que a jurisprudência reconhece a nulidade de contratos de consórcio firmados mediante falsa promessa de contemplação e determina devolução imediata dos valores.

Defende que o dano moral ficou configurado, pois a conduta da empresa ofendeu a confiança e causou abalo relevante, situação reconhecida em precedentes que tratam de casos semelhantes.

Requer a manutenção integral da sentença, majoração da verba honorária e observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré interpôs Apelação contra sentença que declarou rescindido o
C
ontrato firmado com a autora/apelada, determinou a restituição integral da quantia
por ela
paga (R$5.082,08) e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

A apelante busca a improcedência total dos pedidos, sob a alegação de inexistência de vício de consentimento, regularidade da contratação e impossibilidade de devolução imediata dos valores.

A controvérsia gira em torno da alegada promessa de contemplação antecipada e do suposto vício de consentimento que teria maculado a adesão ao plano de consórcio.

Examinados os autos, constata-se que não há prova mínima de que a apelada tenha recebido promessa de contemplação.
Pelo contrário, a
Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio

juntad
a
pela própria autora
e a declaração por ela firmada
(Id 327084363 - págs. 1/2)
informam
, de modo claro, que
as contemplações ocorrem apenas por sorteio ou lance, inexistindo qualquer indicação de garantia de liberação imediata do crédito.

Confira-se os exatos termos de tais documentos
:

.

.

A
tese utilizada na
sentença
pelo reconhecimento
d
a regularidade do
C
ontrato
sob o fundamento de
que informações insuficientes teriam induzido a consumidora a erro
não está em consonância com a realidade evidenciada n
o processo.
A autora
não apresentou
nenhum
documento
que confirme qualquer promessa de contemplação. Limitou-se a alegar que acreditava contratar carta de crédito. A simples a
firma
ção não afasta a força obrigatória das declarações por ela livremente assinadas. A ausência de prova material impede o reconhecimento de vício de consentimento.

As contrarrazões insistem na tese de dolo, mas carecem de base concreta. Afirmam que a apelada teria sido ludibriada, porém repetem expressões genéricas sem indicar documento ou fato idôneo que desconstitua as declarações assumidas no ato de adesão.

A apelada, adulta e capaz, leu e assinou instrumento que explicava a natureza
consorcial
da operação, a forma de contemplação e a ausência de garantia de liberação imediata de crédito. Não se visualiza qualquer conduta capaz de viciar a manifestação de vontade.

As provas existentes
confirma
m
que a administradora esclareceu as condições da contratação e que a própria consumidora afirmou compreender tais limites.

Superado esse ponto, passa-se à análise da devolução dos valores. O
C
ontrato foi firmado sob a égide da Lei n
.
11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcio e determina que a restituição ao consorciado excluído ou desistente ocorra somente quando da contemplação da cota, conforme
art
igo
s
22 e 30. A devolução imediata, como decidiu o juízo de origem, rompe a lógica
dessa modalidade contratual
e compromete o equilíbrio do grupo, gerando prejuízo aos demais participantes.

Como não houve ilicitude na formação do
C
ontrato, a autora se enquadra como consorciada desistente, condicionada à regra legal de restituição por contemplação.

A
apelada

sustenta que a restituição imediata seria
admiss
ível por se tratar de fraude. Contudo, já demonstrado que inexiste vício ou má-fé da administradora, não há base jurídica para aplicação do art
igo
35 do CDC na forma pretendida. A hipótese não configura descumprimento de oferta
, mas sim
interpretação equivocada da consumidora, sem respaldo fático.

No tocante ao
dano moral
,

a
ausência absoluta de conduta ilícita imputável à administradora
, exclui qualquer direito nesse sentido
.

Diante desse quadro,
conclui-se
que a sentença se baseou em presunções favoráveis à autora sem apoio nos documentos produzidos. O
C
ontrato permanece hígido e a
falt
a
de prova da alegada promessa de contemplação exige a reforma integral da decisão.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao

Recurs
o
para julgar improcedentes os pedidos formulados na
A
ção, reconhecer a validade do
C
ontrato e estabelecer que a restituição dos valores pagos observe o regime legal do consórcio, condicionada à contemplação da cota.
Fica a
fast
ada
a indenização por dano moral e invert
idos
os ônus sucumbenciais
, com honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC), observa
da a suspensão da exigibilidade em virtude
da
autora ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025